Tribunal: TJES
Processo: 0031724-59.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031724-59.2016.8.08.0035

APELANTE:
GEFER IMÓVEIS LTDA

APELADA:
ML EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADITIVOS CONTRATUAIS. DISTRATO DA ESCRITURA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrado que o feito executivo em curso na instância
a quo
está lastreado nos aditivos contratuais nº 1 e 2 e que o instrumento de distrato firmado desfez o negócio jurídico relativo à escritura pública que embasou ambos, não mais subsistem os títulos que guarnecem a execução, daí porque acertada a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução de título extrajudicial.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031724-59.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GEFER - IMOVEIS LTDA.

APELANTE: ML EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADITIVOS CONTRATUAIS. DISTRATO DA ESCRITURA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrado que o feito executivo em curso na instância
a quo
está lastreado nos aditivos contratuais nº 1 e 2 e que o instrumento de distrato firmado desfez o negócio jurídico relativo à escritura pública que embasou ambos, não mais subsistem os títulos que guarnecem a execução, daí porque acertada a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução de título extrajudicial.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031724-59.2016.8.08.0035

APELANTE:
GEFER IMÓVEIS LTDA

APELADA:
ML EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GEFER IMÓVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 263/264-verso), que acolheu os embargos à execução opostos por
ML EMPREENDIMENTOS LTDA
.

A recorrente (fls. 289/304) sustenta que aditivo contratual nº 2 foi firmado no sentido de substituir por completo o aditivo contratual nº 1, assim como o distrato entabulado entre as partes não abarcou o contrato particular de permuta de terrenos por obrigação de construção de unidades imobiliárias, a escritura pública de rerratificação ou o próprio aditivo contratual nº 2, limitando-se a atingir o instrumento de compromisso de incorporação, daí porque o aditivo contratual nº 2 permanece plenamente válido e apto a produzir efeitos.

Inicialmente, calhar frisar que a relação contratual objeto deste feito foi firmada entre as pessoas jurídicas de Gefer Embalagens Ltda e ML Empreendimentos Ltda. Ocorre que por meio da alteração contratual de fls. 208, datada de 17 de março de 2017, possível constatar que a pessoa jurídica de Gefer Embalagens Ltda passou por alteração do nome empresarial, passando a ser nominada de Gefer Imóveis Ltda.

Dessa maneira, mostra-se desnecessária qualquer alteração na autuação deste feito, estando o mesmo pronto para julgamento.

Dito isso, Em. Pares, da mesma forma como procedido quando do julgamento por esta Eg. Primeira Câmara Cível do recurso de apelação interposto nos autos nº 0004362-14.2018.8.08.0035, que trata da mesma relação jurídica, possível ver que a execução de título extrajudicial em curso na instância
a quo
está pautada em apenas 2 (dois) títulos, quais sejam, os aditivos contratuais nº 1 e 2.

O primeiro deles (fls. 34/37) foi firmado com o objetivo de alterar as cláusulas segunda, terceira e quinta da “
Escritura Pública de Compra e Venda, com Promessa de Pagamento do Preço da Compra e Venda Mediante o Custeio de Áreas a Serem Construídas, Compromisso de Construção e Incorporação de Prédios e Outras Cláusulas de Condições
”, a qual foi lavrada

nas folhas 045 a 051 do livro Nº 168, em
9/1/2004
, no Cartório Leonardo Azevedo, Barra do Jucu, Vila Velha, ES, carreada às fls. 27/33.

Já o segundo (fls. 60/62) foi entabulado em decorrência do descumprimento do primeiro aditivo, o qual é assente ao estabelecer que “
o presente instrumento de ADITIVO CONTRATUAL N°2, que altera e substitui o ADITIVO CONTRATUAL DE N° 1 de 18 de Abril de 2008, Registrado no Cartório de Registro do Títulos de Documentos – Myrian Castello Miguel – Vitória – ES., microfilme sob o n° 192782 em 11 de junho de 2008, e passa a ter a seguinte redação [...]”
.

Ao firmarem escritura pública de distrato (fls. 63/67), restou estabelecido pelas partes que:

2.0 – DAS ESCRITURAS OBJETO DO PRESENTE DISTRATO
. 2.1. - Escritura celebrada entre ML EMPREENDIMENTOS LTDA., INPAR PROJETO 107 SPE LTDA., nominada de “ESCRITURA DE PERMUTA DE TERRENOS, POR UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS, NOS TERMOS DO ART. 39 E SEGUINTES DA LEI 4.591 DE 16.12.64 E DEMAIS LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NA FORMA ABAIXO”, na data de 04 de julho de 2008, às folhas 056 a 070, do Livro n.° 686, nestas Notas, ES.;
2.2. - Os referidos lotes foram havidos pela ML EMPREENDIMENTOS LTDA. da seguinte forma: os lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, todos da quadra 65, por meio de “ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM PROMESSA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA COMPRA E VENDA, MEDIANTE CUSTEIO DE ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS, COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS E OUTRAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE FAZ GEFER EMBALAGENS LTDA. EM FAVOR DE ML EMPREENDIMENTOS LTDA.”, lavrada às notas do Cartório Leonardo Azevedo da Comarca de Vila Velha, Espírito Santo-ES, Livro n. 168, fls. 045/051
data 09/01/2004
, devidamente registrada no Cartório do 1.° Ofício – 1ª. Zona – Registro Geral de 76.491
, respectivamente, e de sua propriedade o lote 28 da quadra 65, por meio de “Escritura Pública de Compra e Venda”, lavrada às notas do Cartório Leonardo Azevedo da Comarca de Vila Velha, Espírito Santo-ES, Livro n.° 168, folhas n.°s 146/147, em data de 22/01/2004, devidamente registrada no Cartório do 1.° Ofício 1ª. Zona – Registro Geral de Vila Velha, na matrícula n.°. 1.405; [...]
2.4. Escritura de Re-ratificação celebrada entre GEFER EMBALAGENS LTDA., ML – EMPREENDIMENTOS LTDA. e INPAR PROJETO 107 SPE LTDA., nominada de “ESCRITURA PÚBLICA DE RE-RATIFICAÇÃO DE OUTRA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE ML EMPREENDIMENTOS E GEFER, CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E OUTROS PACTOS”
, também
celebrada em 04 de julho de 2008
, às fls. 071 a 077, do livro n.° 686, perante o Cartório do 3° Ofício de Notas de Vitória, Espírito Santo, ES./ 2.4.1 –
A Escritura nominada acima no item 2.4, teve por finalidade rerratificar negócio jurídico anteriormente celebrado entre ML EMPREENDIMENTOS LTDA. e GEFER EMBALAGENS LTDA., cujo negócio jurídico havia formalizado por meio da “ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM PROMESSA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA COMPRA E VENDA, MEDIANTE CUSTEIO DE ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS, COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS E OUTRAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE FAZ GEFER EMBALAGENS LTDA. e ML EMPREENDIMENTOS LTDA.”, lavrada aos
09/01/2004
, no livro n.° 168, às fls. 045 à 051, perante o Cartório Leonardo Azevedo
[...] (grifei).

Além disso, os itens 3.0 e 3.2 deste mesmo instrumento de distrato (fls. 66) demonstram que os negócios jurídicos foram desfeitos, de comum acordo entre as partes, no que se refere às escrituras públicas retrocitadas, como se vê dos seguintes trechos:

3.0 DA TRANSAÇÃO.
3.1. - As partes contratantes das Escrituras, descritas acima, resolvem, de comum acordo e na melhora harmonia, celebrar o presente instrumento de transação,
desfazendo os negócios jurídicos decorrentes dessas Escrituras

[...] (destaquei).

3.2. - Por força deste instrumento, outorgaram-se todas as partes contratantes, mutuamente,
plena, ampla, rasa e irrestrita quitação de toda e qualquer obrigação que pudesse decorrer das
escrituras acima citadas no item 2 e seus sub itens
, neste ato transacionadas, bem como todo e qualquer documento ou contrato assinado entre as partes aqui mencionadas neste documento, renunciando, inclusive a qualquer direito, para mais nada ser reclamado a qualquer título em razão das mesmas, seja agora ou no futuro, em juízo ou fora dele (grifei).

Dessa maneira, como o feito executivo em curso na instância
a quo
está lastreado nos aditivos contratuais nº 1 e 2 e o instrumento de distrato (fls. 63/67) desfez o negócio jurídico relativo à “
Escritura Pública de Compra e Venda, com Promessa de Pagamento do Preço da Compra e Venda Mediante o Custeio de Áreas a Serem Construídas, Compromisso de Construção e Incorporação de Prédios e Outras Cláusulas de Condições
”, a qual foi lavrada

nas folhas 045 a 051 do livro Nº 168, em
9/1/2004
, entendo que não mais subsistem os títulos que embasam o feito executivo, daí porque entendo que decidiu com acerto o MM. juiz de primeiro grau ao acolher o embargos à execução e extinguir a execução de título extrajudicial.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico da recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões